Tribunal: TJSP
Processo: 0049602-80.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Tarifa de cadastro - Exigência lícita – Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS - Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de registro do contrato - REsp de no 1578553/SP – Regularidade da exigência - Descabimento, entretanto, da exigência da chamada tarifa de "avaliação de bens" –

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Tarifa de cadastro - Exigência lícita – Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS - Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de registro do contrato - REsp de no 1578553/SP – Regularidade da exigência - Descabimento, entretanto, da exigência da chamada tarifa de "avaliação de bens" – Ausência da comprovação, pela instituição financeira, da devida prestação do serviço que justificasse o pagamento reclamado – IOF - Modalidade de tributo que decorre da lei e incide sobre as operações financeiras independentemente da vontade dos contratantes - Cobrança lícita - Necessidade de repetição, na forma simples, da quantia despendida pelo consumidor a título de tarifa de "avaliação de bens", devidamente atualizada desde o desembolso, e acrescida de juros legais, a contar da citação – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0049602-80.2012.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante THIAGO
VITOR DOS SANTOS, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049602-80.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 42063 – FERNANDO 2/8
VOTO No: 42063
APEL. No: 0049602-80.2012.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
JUIZ 1a INST.: Ana Maria Alonso Baldy
APTE.: Thiago Vitor dos Santos
APDO.: Banco Itaucard S/A.
Apelação
Ação revisional
Contrato bancário
Tarifa
de cadastro - Exigência lícita Posicionamento pacificado
pelo julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS
- Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça
Tarifa
de registro do contrato - REsp de no 1578553/SP

Regularidade da exigência - Descabimento, entretanto, da
exigência da chamada tarifa de “avaliação de bens”

Ausência da comprovação, pela instituição financeira, da
devida prestação do serviço que justificasse o pagamento
reclamado IOF - Modalidade de tributo que decorre da lei
e incide sobre as operações financeiras independentemente da vontade dos contratantes
-
Cobrança lícita - Necessidade de repetição, na forma
simples, da quantia despendida pelo consumidor a título
de tarifa de “avaliação de bens”, devidamente atualizada
desde o desembolso, e acrescida de juros legais, a contar
da citação Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Thiago Vitor dos Santos em face
de Banco Itaucard S/A., em que restou formulado pedido de revisão do saldo devedor
decorrente de mútuo firmado entre as partes, sob o fundamento de abusividade dos
encargos exigidos.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, oportunidade em que alegou a regularidade dos encargos exigidos.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 99/104, que julgou improcedente o pedido formulado. Condenado o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios
arbitrados, por equidade, em R$ 2.500,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049602-80.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 42063 – FERNANDO 3/8
Em suas razões recursais, aduz a parte autora a abusividade
da exigência das tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação de bens,
bem como impugna a cobrança de IOF.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão ao recorrente.
Cumpre esclarecer que são aplicáveis os princípios do Código
de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do disposto no verbete da
Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
A questão relativa à tarifa de cadastro em contratos bancários
também foi consolidada, com repercussão geral, no julgamento dos recursos
especiais 1251331/RS e 1255573/RS, da relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti,
por acórdãos transitados em julgado em 10/02/2014 e 29/11/2013, no sentido de que
permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Observe-se, ainda, a propósito, a Súmula no 566, do C.
Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira”.
Nesses termos, é válida a eventual cobrança da tarifa de
cadastro, se cobrada no início da relação contratual diga-se, ocorrida na espécie (fl.
23) -, de sorte que descabe a irresignação manifestada.
No que tange à tarifa de registro do contrato, impende

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049602-80.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 42063 – FERNANDO 4/8
esclarecer que tal matéria foi objeto de julgamento pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, REsp 1578553/SP (Tema 958), por meio do
qual foram fixadas as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE
E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (STJ REsp 1578553/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe
06/12/18).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049602-80.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 42063 – FERNANDO 5/8
Aplicando-se as teses acima exaradas, tem-se que não se
pode considerar onerosa a tarifa de registro de contrato, pois o valor cobrado (R$
55,66) é ínfimo em relação ao valor total da dívida (R$ 36.011,60 fl. 23); além disso,
há comprovação de que o financiamento foi registrado, conforme Certificado do
Registro e Licenciamento do Veículo constante à fl. 28, de forma que não é nula por
abusividade a cláusula que instituiu tal cobrança.
Por outro lado, respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”,
assiste razão ao consumidor quanto à tarifa de “avaliação do bem”.
As tarifas decorrentes de serviços prestados por terceiros
foram objeto de recente julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Recurso Repetitivo (REsp no 1578553/SP), por meio dos qual foram fixadas as
seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049602-80.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 42063 – FERNANDO 6/8
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe 06/12/18).
A instituição financeira requerida, por ocasião da apresentação
de sua defesa, não juntou nenhum documento comprovando a prestação de tal
serviço, de modo que se deve ser considerada abusiva a cláusula que estabeleceu
tal tarifa.
No que toca ao imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários IOF, cumpre esclarecer que seu
lançamento decorre de previsão legal expressa (artigo 153, V, da Constituição da
República,
e
artigo
63,
do
Código
Tributário
Nacional),
incumbindo
ao
estabelecimento financeiro o oportuno encaminhamento aos cofres públicos.
Saliente-se que as instituições financeiras são responsáveis
apenas pela cobrança e o recolhimento do IOF ao Tesouro Nacional (artigo 5o,
“caput”, do Decreto no 4.494/02), não podendo arcar com os valores devidos pelo
sujeito passivo direto (tomador do empréstimo).
Logo, é devida a incidência do IOF apenas sobre o valor
financiado.
Nesse sentido:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
IOF -
Repasse do Imposto sobre Operações de Crédito - Tributo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049602-80.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 42063 – FERNANDO 7/8
que decorre de lei e é devido pelo tomador do mútuo -
Exigibilidade - Instituição financeira faz apenas às vezes do
agente tributário responsável pela cobrança, devendo repassá-
lo à Receita Federal - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA
PARTE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Tarifas TAC, tarifa de cadastro, serviços de terceiros e
registros não constaram do contrato - Tarifa de emissão de
boleto não foi impugnada na inicial - RECURSO NÃO
CONHECIDO
NESSA
PARTE.
(Apel.
0007241-60.2013.8.26.0037; j.19 de Março de 2015; Rel.
Des. Renato Rangel Desinano)
Contrato bancário
Tarifas
Cobrança que, depois da
entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, revogada
pela Resolução 3.919/2010, ficou limitada às hipóteses
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade
monetária Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de
Recursos
Repetitivos".
Contrato
bancário-
Tarifas
-
Financiamento de veículo - "Serviços de correspondente" no
valor de R$ 850,00, "pagamento serviços terceiros" no valor
de R$ 1.362,69 - Cobrança que, apesar de prevista no
contrato firmado em 21.1.2010, não consta da norma
padronizadora
expedida
pela
autoridade
monetária

Encargos, ademais, que se relacionam com a atividade fim do
fornecedor, o qual não pode repassar o respectivo ônus ao
consumidor
Tarifas abusivas, nos termos do art. 51, IV,
do CDC - Ilegítima a cobrança dessas tarifas pelo banco réu,
devendo o respectivo valor ser restituído ao autor - Sentença
reformada nesse ponto. Contrato bancário
IOF - Imposto
devido, porque representa obrigação tributária - Possibilidade
de as partes convencionarem o pagamento do IOF mediante
financiamento acessório ao mútuo principal, submetendo-o
aos mesmos encargos do contrato - Sentença mantida nesse
ponto - Ação revisional parcialmente procedente - Apelo do
autor provido em parte. (Apel.0030775-38.2012.8.26.0564; j.
30 de Setembro de 2015; Des. Relator José Marcos
Marrone).
Por fim, no que tange ao valor decorrente da cobrança da tarifa
de “avaliação de bens” (R$ 209,00), impõe-se sua repetição (artigo 884, do Código
Civil), de forma simples, devidamente atualizado pelos índices da Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça, a contar do desembolso, e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês, desde a citação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto
para declarar a inexigibilidade da tarifa de “avaliação de bens”, com a consequente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0049602-80.2012.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 42063 – FERNANDO 8/8
condenação da instituição financeira à repetição, na forma simples, do valor
despendido, devidamente atualizado pelos índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça, a contar do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação. Repartidos, entre as partes, as custas e despesas processuais
na proporção de 80% para a parte autora e 20% para a instituição financeira, bem
como dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença, observada, contudo, a
gratuidade da assistência judiciária em favor do autor.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica